Tribunal: TJES
Processo: 0000767-32.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-32.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO FUNDAMENTAL - SAÚDE - DEVER FUNDAMENTAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SAÚDE UNIVERSAL - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO ENQUADRAMENTO - AUSÊNCIA DE MEDICAÇÃO NO ROL DO SUS.

1. Não há O que se falar em ilegitimidade de qualquer dos entes federados em demandas que tutelam o direito fundamental à saúde dos cidadãos, tendo em vista que, para além de um direito trata-se de um dever fundamental e solidário da União, dos Estados e dos Municípios, não podendo o paciente aguardar pelas decisões de suas organizações internas e repartições de atribuições que são, e podem ser, realizadas em momento oportuno, administrativamente.

2. Não assiste razão ao estado quando fala de reserva do possível e ilegitimidade para fornecer determinado polivitamínico não constante no rol do SUS, quando existe expressa prescrição médica e comprovação documental de que é o município quem esta arcando com os custos da referida medicação. Inexistência de infração ao tema 793 do STF.

3. O SUS é um sistema único, que dele fazem parte e são solidariamente responsáveis todos os entes federados, devendo os jurisdicionados por ele serem atendidos, sempre que acionado, sendo essa uma determinação constitucional de modo a assegurar-lhes o direito social e fundamental à saúde.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOS PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000767-32.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de dois recursos de apelação cíveis, aforados pelos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES,
na tentativa de reformar a r. sentença que, nos autos da ação civil pública contra eles ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em favor de pessoa idosa,
Sr. ADRIANO MERLO,
confirmou a decisão liminar há seu tempo deferida em agravo de instrumento que determinou: i) no prazo de 48 (quarenta e oito horas) seja fornecido o medicamento Vitalux Ômega 3; ii) no prazo de 15 (quinze) dias, a cirurgia plástica ocular (reparadora de pálpebras) de que necessita o paciente cuja solicitação já se encontra no sistema SISREG - Sistema Nacional de Regulação em dia 19/12/2019, ato cirúrgico que deve ser realizado no prazo máximo de 03 (três) meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); III) efetivada a cirurgia reparadora de pálpebra, seja o paciente Adriano Merlo encaminhado para avaliação cirúrgica de catarata e, caso seja indicada pelo médico especialista, seja imediatamente agendado o procedimento médico recomendado.

No apelo do Estado, pugna-se pela reforma da sentença pelos seguintes fundamentos: a) não se teria cumprido requisito mínimo para fornecimento de medicamento não padronizado, e; b) o medicamento indicado é de responsabilidade do município - Tema 793 STF.

Pelo Município, pugna-se a reforma da sentença pelos fundamentos de que: a) o município seria ilegítimo; b) princípio da reserva do possível; c) burla ao sistema único de saúde; d) com a pandemia haveria dificuldade de cumprir toda demanda e até mesmo todas a determinações judiciais há tempo.

O que se depreende dos autos é que trata-se de questão corriqueira e que as partes litigantes, mormente os apelantes, neste caso, ESTADO E MUNICÍPIO, se valem de teses similares e complementares com a finalidade de se eximirem de seus DEVERES CONSTITUCIONAIS de garantir o direito a saúde de todos.

Em sendo complementares as alegações dos entes federados recorrentes, as analisaremos de maneira conjunta, adiantando-se, desde já, que o não provimento dos apelos se impõe.

É de se verificar que Município e o Estado lançam a responsabilidade um no outro pelo custeio do tratamento médico do recorrido e, até mesmo pelo fornecimento da medicação - polivitamínico Vitalux Ômega 3 - que estaria fora do rol de medicamentos padronizados na lista do SUS, todavia, devidamente prescrito pelo médico que há época acompanhava o apelado.

Sabe-se, como o próprio nome não deixa dúvidas, que o SUS é um Sistema Único de Saúde, é ÚNICO e de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios e que a despeito de suas organizações internas, não podem prejudicar os pacientes que dele necessitam, no momento da prestação de seus serviços, na medida em que a repartição e repasse das verbas que sustentam o sistema devem ocorrer regularmente entre eles.

A Constituição da República reconhece a saúde como direito social e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 5º da Carta Magna garante ao cidadão, primordialmente, dentre inúmeros outros, o direito à assistência aos desamparados.

Nesse sentido, o Art. 6º, Constituição Federal também dispõe que:

Art. 6º.
São direitos sociais
a educação,
a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu
artigo 198
, assim preceitua sobre

o
serviço público de saúde
:

Art.198.
As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único
, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Lei n° 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que
as ações e serviços públicos de saúde
e os serviços privados contratados ou conveniados
que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde
(30, VII,
CF
), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei n° 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços.

Nesta senda, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar na lide, nem mesmo do Estado, sendo suas obrigações mútuas e solidárias para como o cidadão, nos termos da Constituição.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento de que precisar.

Também não há que se alegar a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Ademais, o Estado não ataca a r. sentença quanto a realização do procedimento cirúrgico no paciente, mas somente o suposto não preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento prescrito por medico especialista, com suposta infringência ao Tema 793 do STF, o que não ocorreu, considerando especialmente que a municipalidade à fl. 264 informa que a medicação tem sido ofertada pelo Município de Nova Venécia/ES.

Nesse sentido segue julgado deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA . DIREITO À VIDA E A SAÚDE. PROPORCIONALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento que visa manter ou recuperar a saúde, não havendo que se falar em reserva do possível ou proporcionalidade quando se tem em foco a dignidade da pessoa humana, que possui maior valor por ser princípio fundamental da Constituição da República.
2. Cabe ao Poder Judiciário, quando acionado, por meio da prestação jurisdicional, determinar que se cumpram as disposições relacionadas aos deveres do Estado, com o fito de afastar eventual prejuízo às garantias constitucionais dispostas na Carta Magna. 3. Sentença mantida para que o Estado do Espírito Santo promova medidas administrativas necessárias para efetivo agendamento de consultas com médico especializado em psiquiatria para os pacientes do Estado que necessitam do referente atendimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170145262, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF) . (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). 2
. Comprovada nos autos a necessidade de prestação positiva do poder público, pertinente ao fornecimento de intervenção cirurgica, deve o Estado prestar a solidariedade que se espera por força constitucional.
3. Isento de custas. 4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Desta maneira, consoante aos termos do entendimento apresentado pelo
E. Desembargador Carlos Simões Fonseca,
por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, assim como não existindo razões que advoguem em sentido contrário à reforma da r. sentença, que confirmou a liminar oportunamente deferida, entendemos que a sentença deva ser integralmente mantida com a negativa de provimento dos apelos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, assim como a remessa necessária, mantendo-se inalterada r. sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na petição inicial.

É como voto.

VITÓRIA-ES, 31 de julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)